Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1013429-97.2024.8.11.0000
INTERESSADO: IGOR FERNANDO OLIVEIRA, ROMULO BEZERRA PEGORARO
INTERESSADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –TESE DE OMISSÃO – NOVOS DOCUMENTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SEMELHANTE – CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – ORDEM CONCEDIDA.
Identificado que o paciente se encontra em situação fático jurídica idêntica ao corréu beneficiado, faz-se cogente a extensão da benesse para garantir-lhe o direito de recorrerem em liberdade, em observância ao princípio da isonomia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013429-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (INTERESSADO), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
–TESE DE OMISSÃO – NOVOS DOCUMENTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL SEMELHANTE – CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS –
ORDEM CONCEDIDA
.

Identificado que o paciente se encontra em situação fático jurídica idêntica ao corréu beneficiado, faz-se cogente a extensão da benesse para garantir-lhe o direito de recorrerem em liberdade, em observância ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 223380171, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor de
Igor Fernando Oliveira
.

Assevera o embargante que o acórdão é contraditório, pois teria desconsiderado os documentos juntados no id. 218164199, aptos a comprovar a similitude fática do paciente com o corréu
Louremberg Araújo Bessa
. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para o efeito de conceder a ordem de
habeas corpus
(id. 223814170).

Contrarrazões pelo não acolhimento do pleito (id. 224847672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso, pois teria desconsiderado os documentos juntados no id. 218164199, aptos a comprovar a similitude fática do paciente
Igor Fernando Oliveira
com o corréu
Louremberg Araújo Bessa
.

Apesar de o acórdão ter analisado os argumentos trazidos inicialmente pelo impetrante, há novos elementos nos autos que, associados à sentença condenatória prolatada, exigem análise, em observância ao princípio da isonomia.

Com efeito, o paciente e o corréu
Louremberg Araújo
tiveram a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Não bastasse o contexto da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, cuja intensão era ser inserido para dentro de estabelecimento prisional, o que por si justifica a decretação da prisão preventiva, verifica-se que os antecedentes criminais dos acusados recomendam o acolhimento da representação ministerial.

Da consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado LOUREMBERG já responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1003794-34.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal). [...]

Quanto ao acusado IGOR, trata-se de reincidente específico, porquanto ostenta condenação criminal por tráfico de drogas, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (no 2001334-57.2022.8.11.0042/SEEU), além de responder uma ação penal pelo delito de receptação (no 1018511-74.2022.8.11.0002) e um inquérito policial por dano, injúria e ameaça decorrente de violência doméstica [...] (
sic
).

No entanto, ao analisar as respostas à acusação, o juiz da causa substituiu a prisão provisória do corréu
Louremberg Araújo
por medidas cautelares alternativas, mantendo, contudo, a custódia preventiva do paciente, nestes termos:

[...] Por outro lado, embora não se despreze que o fato de LOUREMBERG já responder outros processos pelo crime de tráfico de drogas[1], levando em consideração que o acusado LOUREMBERG já constituiu advogado para dar-lhe assistência, o qual já apresentou a defesa preliminar, oportunidade que informou endereço fixo (Id. 136744240) e atividade lícita (Id. 136746049), mostra-se plausível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico com recolhimento domiciliar no período noturno.

Ademais, nada há que justifique a custódia do denunciado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, o réu conturbará a colheita de provas ou se furtará da aplicação da lei.

Ante todo o exposto e sem mais delongas, REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA até então prevalente ao denunciado LOUREMBERG ARAUJO BESSA, mediante substituição pelas seguintes condições cautelares [...]

Concernente à prisão preventiva do acusado IGOR FERNANDO OLIVEIRA, verifica-se que foi decretada pela r. decisão de Id. 124507700, datada de 07/08/2023, cumprida em 30/08/2023 (Id. 127869909) e mantida pela r. decisão de Id. 131292163, datada de 09/10/2023. [...] (
sic
).

Em que pese a legalidade da prisão preventiva já tenha sido reconhecida por esta Câmara no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1002866-44.2024.8.11.0000, a análise dos documentos juntados no id. 218164199, bem como da superveniente sentença condenatória, recentemente publicada pelo juízo singular, permite reconhecer a possibilidade de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por extensão dos efeitos da decisão do juiz de origem que substitui a prisão do corréu
Louremberg Araújo,
por observância ao
princípio da isonomia
.

Primeiro porque o magistrado singular erroneamente apontou que apenas o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado, quando, na verdade, o corréu
Louremberg Araújo
também possui condenação definitiva pelo crime de tráfico, inclusive com pena mais grave, bem como responde a outra ação penal, aguardando análise do recurso de apelação defensivo.

Segundo porque, das condutas individualizadas na sentença, é possível evidenciar que os agentes, de fato, se encontram em situação fática-processual idêntica, inclusive condenados à pena privativa de liberdade idêntica – 07 anos e 07 meses de reclusão –, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 580 do CPP.

Por fim, a alegação de que o paciente teria mudado de endereço sem informar o juízo da execução penal não se mostra suficiente para, isoladamente, justificar a manutenção da custódia preventiva, ainda mais quando a situação sequer foi objeto de análise pelo juízo competente.

Assim, a par dos novos elementos, bem como da sentença condenatória prolatada, não se identifica distinção relevante entre a conduta do paciente e os atos do corréu que obteve a liberdade.

Nesse contexto, as circunstâncias acima delineadas autorizam a concessão do benefício de recorrer em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

[...] Tratando-se de coacusados que se encontram em situação fático jurídica idêntica ao paciente beneficiado, faz-se cogente a extensão da benesse para garantir-lhe o direito de recorrerem em liberdade. [...] (TJMT, HC 1015092-81.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração e, por efeito,
concedo

a ordem impetrada para deferir ao paciente
Igor Fernando Oliveira
o direito de recorrer em liberdade, com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas:

i.)
não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado.

ii.)
comparecimento mensal perante o Juízo, para informar e justificar suas atividades.

iii.)
Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h00 às 06h00.

iv.)
Monitoramento Eletrônico.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024